Tribunal: TCU
Processo: 002.491/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3249/2023-TCU-Segunda Câmara Trata-se de representação formulada pelos Deputados Federais Célia Xakriabá e Guilherme Castro Boulos, com pedido para que este Tribunal apure as denúncias a respeito da crise na Terra Indígena Yanomami, bem como avalie o desempenho e resultados da gestão pública praticados pelos agentes públicos responsáveis. Considerando que a presente Representação preenche os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237 do Regimento Interno deste Tribunal (RI/TCU) e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; Considerando que este Tribunal já está realizando auditoria com o objetivo de avaliar as causas das vulnerabilidades socioambientais que tem afetado a saúde dos povos indígenas, em especial, do povo Yanomami, no âmbito do TC Processo 001.308/2023-8 ; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c arts. 235 e 237 do Regimento Interno deste Tribunal (RI/TCU) e nos arts. 103, § 1oe 36, da Resolução - TCU 259/2014, em conhecer da representação, uma vez preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos para a espécie e determinar o apensamento do presente feito ao TC Processo 001.308/2023-8 , bem como o envio de cópia desta deliberação aos representantes. 1. Processo TC- Processo 002.491/2023-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Fundação Nacional do Índio; Ministério da Justiça e Segurança Pública; Presidência da República; Secretaria-executiva do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (extinto); Secretaria-executiva do Ministério da Saúde; Secretaria-geral do Ministério da Defesa. 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.